Tribunal: STF
Processo: ARE 1554601
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.865.264, Rel. Min. Sérgio Kukina, interposto pela parte ora recorrente contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para “declarar a nulidade da sentença” e determinar “o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória, assegurada a produção da prova pericial solicitada pela ora recorrente” (Doc. 168, p. 9-10).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 22/05/2025 (Doc. 233), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente